Tribunal: TJDFT
Processo: 0728269-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0728269-41.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: RICARDO ANTONIO BORGES NETO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO EMBARGADO: PRODEESPE-CAPACITACAO EM EDUCACAO ESPECIAL EIRELI - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o deslocamento da Relatoria do presente recurso (ID 24260398), encaminhem-se os autos ao e. Relator Designado, Desembargador Sandoval Oliveira, para análise dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator